Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. CCS – BACEN. ALUGUERES. PENHORA. VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) efetivação de pesquisas de bens pertencentes aos devedores por meio de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen); b) expedição de mandado de avaliação e penhora para que seja certificado se o agravado é proprietário de imóvel rural; c) penhora dos valores mensais dos eventuais alugueres, desde que o aludido imóvel tenha sido objeto de negócio jurídico de locação; d) obtenção do nome de eventual locatário do bem, bem como das datas de início e de término do negócio jurídico de locação de imóvel rural, e, finalmente, e) a intimação do locatário para que efetue o depósito judicial do montante dos aludidos alugueres.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro que tem os dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN. 2.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, o que pode ser obtido por meio de pesquisa com o uso do Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS - BACEN.
3. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, que tem a atribuição da indicação de bens passíveis de penhora, nos termos das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c” ambos do CPC. A regra estabelecida no art. 789 do mesmo diploma processual enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial.
4. A determinação de expedição de mandado no atual momento processual não é possível. A sociedade anônima agravante pode juntar aos autos de origem a certidão de matrícula do imóvel com eventual averbação do contrato de locação. 4.1. Não é possível determinar a penhora dos valores mensais de alugueres sem a comprovação da propriedade do aludido imóvel pelos devedores.
5. Recurso conhecido e desprovido.